Tribunal: TJES
Processo: 5006244-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006244-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006244-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA, EDINALDO LOCATELLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, contra a decisão acostada no evento nº 1830013, integrada pela decisão juntada no evento nº 1830014, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, nos autos da ação cominatória em fase de cumprimento de sentença movida em seu desfavor por
LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA.
e por
EDINALDO LOCATELLI
, que rejeitou a impugnação manejada pela concessionária agravante, reconhecendo um débito de R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais) a título de astreintes, com incidência de atualização monetária desde o ano de 2012, nos seguintes termos:

[...]

A sentença de fls. 156/158 manteve a multa da liminar de fls. 34/36 dos autos, o que foi confirmada, ainda, em decisão monocrática de fls. 187/189 dos autos e acórdão de fls. 212.

Desta forma, de 20/09/2011 a 31/01/2012, ocorreu descumprimento da liminar deste juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, devendo ser aplicado, portanto, multa diária de R$ 1.000,00 (Um mil reais), pelo total de 133 (cento e trinta e três) dias, perfazendo um total de R$ 133.000,00 (Cento e trinta e três mil reais) em 31/01/2012.

Da mesma forma, quanto a cobrança de fls. 138, deve ser aplicado um dia de indevida cobrança, perfazendo um total de R$ 1.000,00 (Um mil reais) em 20/11/2012.

Sobre tais valores devem ser aplicados somente a correção monetária, a partir de 31/01/2012 em relação aos R$ 133.000,00 (Cento e trinta e três mil reais) e a partir de 20/11/2012, em relação aos R$ 1.000,00 (Um mil reais), levando-se em consideração entendimento jurisprudencial majoritário quanto a impossibilidade de juros moratórios sobre o valor da multa diária, por considerarem bis in idem.

Levando-se em consideração que a multa diária foi aplicada em sentença, bem como, faz parte do pedido de obrigação de fazer, que solicita aplicação de multa, em caso de descumprimento, entendo que a mesma é parte integrante tanto dos pedidos iniciais e, ainda, da condenação, pelo que, deve incidir sobre a mesma as multas do artigo 523 do CPC, em caso de não pagamento no prazo determinado.

Desta forma, se o valor depositado pela parte executada (R$ 200.000,00 – FLS. 273) for menor que o valor total da multa, deve ser aplicado, à diferença apurada, a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do artigo 523 do CPC.

No caso, a contadoria deverá realizar o cálculo somente até a data de 18/12/2018, quando foi realizado o depósito, pela requerida, momento em que, a partir desta data, o valor apurado sofre as devidas correções da conta judicial onde se encontra depositado.

Existindo diferença, em 18/12/2018, a ser quitada, somente esta diferença deverá sofrer correção monetária, até a data do cálculo a ser realizado.

[...]

A parte agravante apresentou razões no evento nº 1830000, sustentando, em síntese, que
(i)
“eventual descumprimento da obrigação de fazer concernente à suspensão da exigibilidade das contas de energia elétricas faturadas a partir de janeiro/2010, perdurou, num primeiro momento, por 42 (quarenta e dois) dias, ou seja, entre os dias 21/12/2011 (data da situação do CNPJ em 212/2011 / vide fls. 114) e 31/01/2012 (data da baixa dos apontamos restritivos (fls. 119). Em um segundo momento, eventual descumprimento da obrigação atinente à suspensão da exigibilidade das contas de energia elétricas faturadas a partir de janeiro/2010, persistiu por 1 (um) dia, conforme carta de cobrança colacionada na fl. 138, datada de 20/11/2012” (fl. 06);
(ii)
“mesmo que a negativação tivesse ocorrido em 20/09/2011 e tivesse perdurado até 31/01/2012, estar-se-ia configurado o descumprimento de 133 dias, o equivalente a R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) e não R$ 203.650,17 (duzentos e três reais seiscentos e cinquenta reais e dezessete centavos), como quer fazer crer o exequente, ora agravado” (fl. 06); e que
(iii)
“o prosseguimento da execução das astreintes, tal como pretendido, configura verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso Ordenamento Jurídico” (fl. 08).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso “para cassar integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo”
. Subsidiariamente, requer “seja reconhecido excesso de execução da multa diária Juízo a quo”.

O pleito de efeito suspensivo foi deferido nos termos da decisão proferida no evento nº 1856617.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1868982, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Agravo interno interposto pela empresa no evento nº 1947131, pugnando pela reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela concessionária de energia elétrica.

Contrarrazões ao agravo interno oferecidas no evento nº 2205021, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, contra a decisão acostada no evento nº 1830013, integrada pela decisão juntada no evento nº 1830014, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, nos autos da ação cominatória em fase de cumprimento de sentença movida em seu desfavor por
LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA.
e por
EDINALDO LOCATELLI
, que rejeitou a impugnação manejada pela concessionária agravante, reconhecendo um débito de R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais) a título de astreintes, com incidência de atualização monetária desde o ano de 2012, nos seguintes termos:

[...]

A sentença de fls. 156/158 manteve a multa da liminar de fls. 34/36 dos autos, o que foi confirmada, ainda, em decisão monocrática de fls. 187/189 dos autos e acórdão de fls. 212.

Desta forma, de 20/09/2011 a 31/01/2012, ocorreu descumprimento da liminar deste juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, devendo ser aplicado, portanto, multa diária de R$ 1.000,00 (Um mil reais), pelo total de 133 (cento e trinta e três) dias, perfazendo um total de R$ 133.000,00 (Cento e trinta e três mil reais) em 31/01/2012.

Da mesma forma, quanto a cobrança de fls. 138, deve ser aplicado um dia de indevida cobrança, perfazendo um total de R$ 1.000,00 (Um mil reais) em 20/11/2012.

Sobre tais valores devem ser aplicados somente a correção monetária, a partir de 31/01/2012 em relação aos R$ 133.000,00 (Cento e trinta e três mil reais) e a partir de 20/11/2012, em relação aos R$ 1.000,00 (Um mil reais), levando-se em consideração entendimento jurisprudencial majoritário quanto a impossibilidade de juros moratórios sobre o valor da multa diária, por considerarem bis in idem.

Levando-se em consideração que a multa diária foi aplicada em sentença, bem como, faz parte do pedido de obrigação de fazer, que solicita aplicação de multa, em caso de descumprimento, entendo que a mesma é parte integrante tanto dos pedidos iniciais e, ainda, da condenação, pelo que, deve incidir sobre a mesma as multas do artigo 523 do CPC, em caso de não pagamento no prazo determinado.

Desta forma, se o valor depositado pela parte executada (R$ 200.000,00 – FLS. 273) for menor que o valor total da multa, deve ser aplicado, à diferença apurada, a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do artigo 523 do CPC.

No caso, a contadoria deverá realizar o cálculo somente até a data de 18/12/2018, quando foi realizado o depósito, pela requerida, momento em que, a partir desta data, o valor apurado sofre as devidas correções da conta judicial onde se encontra depositado.

Existindo diferença, em 18/12/2018, a ser quitada, somente esta diferença deverá sofrer correção monetária, até a data do cálculo a ser realizado.

[...]

A parte agravante apresentou razões no evento nº 1830000, sustentando, em síntese, que
(i)
“eventual descumprimento da obrigação de fazer concernente à suspensão da exigibilidade das contas de energia elétricas faturadas a partir de janeiro/2010, perdurou, num primeiro momento, por 42 (quarenta e dois) dias, ou seja, entre os dias 21/12/2011 (data da situação do CNPJ em 21/12/2011 / vide fls. 114) e 31/01/2012 (data da baixa dos apontamos restritivos (fls. 119). Em um segundo momento, eventual descumprimento da obrigação atinente à suspensão da exigibilidade das contas de energia elétricas faturadas a partir de janeiro/2010, persistiu por 1 (um) dia, conforme carta de cobrança colacionada na fl. 138, datada de 20/11/2012” (fl. 06);
(ii)
“mesmo que a negativação tivesse ocorrido em 20/09/2011 e tivesse perdurado até 31/01/2012, estar-se-ia configurado o descumprimento de 133 dias, o equivalente a R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) e não R$ 203.650,17 (duzentos e três reais seiscentos e cinquenta reais e dezessete centavos), como quer fazer crer o exequente, ora agravado” (fl. 06); e que
(iii)
“o prosseguimento da execução das astreintes, tal como pretendido, configura verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso Ordenamento Jurídico” (fl. 08).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso “para cassar integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo”
. Subsidiariamente, requer “seja reconhecido excesso de execução da multa diária Juízo a quo”.

Na instância originária, os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer em desfavor da agravante sob o argumento de que mesmo após a solicitação de desligamento do relógio em razão da mudança do estabelecimento comercial em janeiro de 2010, foi indevidamente cobrado, apesar do consumo mínimo (evento nº 1830004).

Desse modo, pugnaram os agravantes que a concessionária requerida fosse compelida a promover o desligamento da energia elétrica do local, bem como que não prosseguisse com a cobrança lançada de forma irregular, esta quantificada em R$20.297,53 (vinte mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), valor este atribuído a causa.

Decisão liminar proferida nas fls. 33/35, do evento nº 1830004, em que o magistrado de primeiro grau determinou o desligamento do medidor nº 1857247, bem como suspendeu a exibilidade das cobranças referentes ao mesmo a partir de janeiro de 2010, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de procedência colacionada no evento nº 1930009, que confirmou a liminar a seu tempo deferida e declarou a inexigibilidade dos débitos referentes ao medidor nº 1857247, a partir de janeiro de 2010.

A sentença foi confirmada por esta colenda Segunda Câmara Cível, conforme v. acórdão de lavra do eminente relator do recurso de apelação interposto pela concessionária agravante, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama (evento nº 1830012), conforme ementa abaixo transcrita:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO DO CONSUMO. PROVA MÍNIMA. INC. I DO ART. 333 DO CPC⁄73 (ART. 373, I, CPC⁄2015). FALHA DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DE FATURAS DE ENERGIA. DETERMINAÇÃO DE DESLIGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A demonstração de cobranças díspares, por meio das faturas de energia confeccionadas pela concessionária, oscilando o consumo apontado de 0 kwh a 32.360 kwh, denota vício nas medições realizadas, tendo em vista que não houve a aquisição de novos aparelhos elétricos, constituindo prova mínima do alegado na exordial. 2) Não houve aferição do aparelho pela recorrente, inexistindo ainda, prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo aptos a afastar a alegação de irregularidade nos valores apontados, ônus que incumbiria à fornecedora, na forma do inc. II do art. 333 do CPC⁄73 (art. 373, II, CPC⁄2015). 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 052100004705, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

Deflagrado o cumprimento de sentença pelos autores, ora agravados, o magistrado de primeiro grau, como já afirmado, concluiu pelo descumprimento da ordem liminar pelo período de 134 (cento e trinta e quatro) dias.

De fato, o documento de fl. 119 dos autos originários (evento nº 1830007), demonstra que após deferida a medida liminar no ano de 2010, a concessionária recorrente inscreveu, de forma indevida, o nome da pessoa jurídica agravada em cadastro de proteção ao crédito em 20/09/2011, ao passo que promoveu a baixa dos valores discutidos na data de 31/01/2012, o que totaliza 133 (cento e trinta e três dias de descumprimento).

Outrossim, não obstante a carta de notificação de registro de lavra do SPC Brasil (evento nº 1830009, fl. 18), datada de 20/11/2012, dando conta do registro do débito em questão em seu banco de dados, observa-se que em 21/12/2012, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória-ES informou, por meio de ofício (evento nº 1830009, fl. 25), a ausência de informação de débitos em aberto em nome de
LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA.
, não havendo, portanto, que se falar em novo descumprimento da ordem judicial.

Fixado o lapso de 133 (cento e trinta) e três dias de descumprimento, releva notar que as
astreintes
podem ser revistas ou extirpadas mesmo após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tal matéria não se sujeita à preclusão,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. ALTERAÇÃO POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. A alteração das astreintes, após o redimensionamento efetuado pela Corte a quo, com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, conforme orientação também sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória deve ser limitada, sob pena do mecanismo de coerção tornar-se mais atrativo do que o próprio bem da vida, o que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DO LIMITE (TETO) DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa. 2. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos tão somente para fixar o limite (teto) das astreintes em R$40.000,00 (quarenta mil reais). 3. Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer o limite das astreintes em R$40.000,00. (STJ; EDcl-REsp 1.850.267; Proc. 2019/0351359-9; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 15/03/2022)

No caso concreto, a totalização da multa diária na ordem de R$133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) revela-se manifestamente exorbitante frente ao pedido principal, ou seja, de declaração de inexigibilidade do débito de R$20.297,53 (vinte mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).

Nesse viés, reputo razoável e proporcional a limitação das astreintes ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que equivale a quase a metade do valor atribuído a causa, medida que preserva a utilização da multa como medida de coerção e afasta o caráter indenizatório do instrumento.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido limitar a multa cominatória ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES –
DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
AFASTAMENTO
DA MULTA
– NÃO ACOLHIMENTO –
LIMITAÇÃO – NECESSIDADE –

TOTALIZAÇÃO EM MONTANTE MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL –
RECURSO CONHECIDO

E
PARCIALMENTE
PROVIDO

1.
Os documentos acostados aos autos demonstram que após deferida a medida liminar no ano de 2010, a concessionária recorrente inscreveu, de forma indevida, o nome da pessoa jurídica agravada em cadastro de proteção ao crédito em 20/09/2011, ao passo que promoveu a baixa dos valores discutidos na data de 31/01/2012, o que totaliza 133 (cento e trinta e três dias de descumprimento).

2.
As
astreintes
podem ser revistas ou extirpadas mesmo após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tal matéria não se sujeita à preclusão

3.
Conforme orientação também sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória deve ser limitada, sob pena do mecanismo de coerção tornar-se mais atrativo do que o próprio bem da vida, o que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4
.
No caso concreto, a totalização da multa diária na ordem de R$133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) revela-se manifestamente exorbitante frente ao pedido principal, ou seja, de declaração de inexigibilidade do débito de R$20.297,53 (vinte mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).

5.
Nesse viés, reputa-se razoável e proporcional a limitação das astreintes ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que equivale a quase a metade do valor atribuído a causa, medida que preserva a utilização da multa como medida de coerção e afasta o caráter indenizatório do instrumento.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.